Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte embargante afirma que a finalidade desse recurso aclaratório é apenas pré-questionar a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias Superiores.
2. Em que pese alguma divergência doutrinária, prevalece o entendimento de que o questionamento da matéria ostenta natureza de requisito de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários. Embora o texto constitucional não faça uso da expressão “pré-questionamento”, é expresso no sentido de que as questões a serem reanalisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso especial e extraordinário, respectivamente, hão de ter sido decididas nas instâncias ordinárias.
3. O CPC de 2015, art. 1.025 é expresso ao afirmar que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Recurso conhecido e desprovido.